Tribunal: TJSP
Processo: 1112274-17.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982698
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1112274-17.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante JOSÉ CARLOS DE BRITO, é embargado BAALBEK COOPERATIVA
HABITACIONAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1112274-17.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 40917
2
VOTO
: 40917
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 1112274-17.2019.8.26.0100/50000
COMARCA
: SÃO PAULO
EMBARGANTE(S) : BAALBEK COOPERATIVA HABITACIONAL
EMBARGADO(S) : JOSÉ CARLOS DE BRITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Ocorrência.
Honorários advocatícios. Devida majoração a teor do
disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

BAALBEK COOPERATIVA HABITACIONAL
opõe recurso de embargos de declaração contra o v. Acórdão (fls.
528/525), alegando omissão quanto à fixação de honorários
advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC (fls.
01/03).
É o relatório.
Nos termos do art. 1022, I, II e III, do
CPC/2015, cabem embargos declaratórios sempre que houver no
julgado obscuridade, contradição e omissão, bem como para
corrigir erro material.
In casu, quanto ao pedido de fixação de
honorários recursais, a 3a Turma do STJ, nos autos do RE no
1.573.573, estabeleceu os requisitos a serem observados, de
forma simultânea, para o arbitramento dos mesmos, a saber: (i) o
recurso interposto desafiar decisão publicada a partir de 18 de
março de 2016; (ii) o não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso; (iii) a verba sucumbencial ser devida e
ter sido fixada na origem; (iv) ter o recurso interposto aberto a
instância recursal; (v) não terem sido já atingidos os limites

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1112274-17.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 40917
3
previstos nos parágrafos 2o e 3o do art. 85 do CPC/15.
Por oportuno:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
OMISSÃO
CONFIGURADA.
ACOLHIMENTO
DOS
EMBARGOS PARA SANAR O VÍCIO. CABIMENTO DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
RECURSAIS.
REQUISITOS. I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do
art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo
dos
seguintes
requisitos:
1.
Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao
processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC
de 2015, observada a data em que o ato processual de
recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da
decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do
Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos
contra decisão publicada a partir de 18 de março de
2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do
novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado
competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve
ser devida desde a origem no feito em que interposto o
recurso; 4 . não haverá majoração de honorários no
julgamento de agravo interno e de embargos de
declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso
não conhecido integralmente ou não provido; 5 . não
terem sido atingidos na origem os limites previstos nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1112274-17.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 40917
4
§§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de
2015, para cada fase do processo; 6 . não é exigível a
comprovação de trabalho adicional do advogado do
recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de
critério de quantificação da verba. (...).” (EDcl no AgInt
no RECURSO ESPECIAL no 1.573.573 RJ, Relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j.
04.04.2017, DJe 08.05.2017).
No
caso,
encontram-se
presentes
os
requisitos necessários, de modo que, considerando em especial o
trabalho despendido, majoro em 5% os honorários advocatícios
fixados em Primeiro Grau, com fundamento no art. 85, § 11, do
CPC/2015.
Ante o exposto, acolhem-se os embargos
declaratórios.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator